Tribunal: TJDFT
Processo: 0003546-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA DEFICIENTE. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO OU PRAZO FIXADO PELO JUIZ, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Na espécie, efetivamente comprovada a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
2. Deve incidir a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (pessoa enferma), no caso, pois o crime foi praticado contra pessoa portadora de deficiência física, o que é ainda mais reprovável, tendo em vista a resistência diminuída, a hipossuficiência e a vulnerabilidade, especialmente diante de uma violência física.
3. Mantém-se o indeferimento do pedido de condenação do réu ao pagamento de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em favor da vítima se não consta na denúncia pedido expresso da acusação, tendo o pedido sido formulado apenas em sede de alegações finais pelo assistente de acusação.
4. Sobre o prazo de vigência das medidas protetivas, a Lei n. 14.550, de 19.04.2023, ao incluir o § 6o ao art. 19 da Lei 11.340/2006, estabeleceu que “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. 4.1. À luz do princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima sejam mantidas até o trânsito em julgado do processo ou até a data fixada pelo juiz, o que ocorrer por último.
5. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da vítima conhecido e parcialmente provido.